Tribunal: TJMT
Processo: 1033716-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033716-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS - CPF: 109.146.841-91 (EMBARGANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Sebastiana dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de declaração de ilegalidade das cobranças decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado. A embargante alega omissão e contradição na análise da repetição em dobro dos valores pagos, da configuração do dano moral e da tese de fraude contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto à análise da repetição em dobro dos valores pagos e à configuração do dano moral; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas no recurso de apelação, analisando os elementos probatórios e aplicando a legislação pertinente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

5.

A repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de engano injustificável, o que não ficou comprovado nos autos.

6.

A mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera íntima da parte autora, não configura dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

7.

Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou para substituição do recurso próprio, sendo inviável atribuir-lhes caráter infringente na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

8.

Todas as questões debatidas no processo foram devidamente analisadas e encontram-se prequestionadas, nos termos do entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo admitidos para reexame do mérito da decisão ou para atribuição de efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais.

2.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de engano injustificável.

3.

A mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera íntima da parte autora, não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Sebastiana dos Santos, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo da parte embargante para manter a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, consistentes na declaração de ilegalidade das cobranças relativas ao empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição/omissão na referida decisão, apontando que não foram devidamente analisadas questões relativas à repetição em dobro dos valores pagos e à configuração do dano moral, além de reiterar a tese de fraude contratual.

Aduz, ainda, que a conduta do banco Embargado não pode ser considerada de boa-fé nem justificada, visto que houve prática abusiva ao transformar empréstimo consignado em operação de cartão de crédito com cobrança superior ao contratado.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do apelo, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 249777155.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Maria Sebastiana dos Santos opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Maria Sebastiana dos Santos, em face de instituição financeira, por descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado, quando o que se pretendia era um empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da apelante configuram falha na prestação de serviço, ensejando repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Verificada a falha no dever de informação pela instituição financeira, que não esclareceu adequadamente a natureza do contrato firmado, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ.
4. Configurada a prática comercial abusiva na contratação do cartão de crédito consignado quando o consumidor buscava um empréstimo pessoal, devendo a contratação ser convertida para empréstimo consignado com juros médios de mercado.
5. No entanto, a cobrança indevida não é suficiente para configurar o dano moral, ausentes os elementos necessários para a reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A conversão de contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é cabível quando verificada falha na informação. 2. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14; CC/2002, art. 170.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, o embargante sustenta que houve omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não foram devidamente analisadas questões relativas à repetição em dobro dos valores pagos e à configuração do dano moral, além de reiterar a tese de fraude contratual. Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, tendo analisado detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo a documentação contratual.

A nulidade da cláusula contratual foi reconhecida de forma clara e fundamentada, limitando-se aos seus efeitos específicos, sem comprometer a validade do negócio jurídico principal, uma vez que restou incontroverso nos autos que a embargante contratou livremente os serviços financeiros do embargado. Assim, não há falar em fraude que enseje a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação exige demonstração de engano injustificável, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, não se verifica a omissão alegada no que diz respeito à análise da legalidade dos descontos realizados e à regularidade das cláusulas contratuais.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, ressalta-se que a questão foi devidamente fundamentada no voto condutor do acórdão, eis que a mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera íntima da embargante, não configura, por si só, o dever de indenizar.

A jurisprudência desta Corte
[1]
é pacífica ao reconhecer que o simples equívoco em descontos realizados em benefício previdenciário, sem que reste configurada ofensa à honra, dignidade ou personalidade da parte, não enseja reparação por dano moral.

No caso dos autos, não há qualquer comprovação de que a embargante tenha sofrido constrangimentos ou lesões em sua esfera personalíssima, limitando-se os prejuízos ao âmbito material, já devidamente reparados na forma reconhecida no acórdão.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no apelo, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
N.U 1015332-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024;

N.U 1008299-42.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025